Tribunal: TJSP
Processo: 2231533-95.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
r a legislação federal e estadual, naquilo que couber– Tema 917 de Repercussão Geral – Ação improcedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2231533-95.2019.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 09/03/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Xavier de Aquino

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

09/03/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.077/2019 do Município de Guarantã – Legislação que cria o sistema de transmissão online e gravação das sessões de licitações, no Município– Vício de Iniciativa – Inocorrência. Norma atenta ao cumprimento do princípio de publicidade e dever de transparência da Administração. Poder de suplementar a legislação federal e estadual, naquilo que

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 2.077/2019 do Município de Guarantã – Legislação que cria o sistema de transmissão online e gravação das sessões de licitações, no Município– Vício de Iniciativa – Inocorrência. Norma atenta ao cumprimento do princípio de publicidade e dever de transparência da Administração. Poder de suplementar a legislação federal e estadual, naquilo que couber– Tema 917 de Repercussão Geral – Ação improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000165909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Direta de
Inconstitucionalidade no 2231533-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ, é
réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARANTÃ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO
IMPROCEDENTE, REVOGADA A LIMINAR. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
ANTONIO
CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES,
PÉRICLES PIZA, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI,
JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
LUIS SOARES DE MELLO E RICARDO ANAFE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
No
2231533-95.2019.8.26.0000
REQTE(S): PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ
REQDO(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
GUARANTÃ
COMARCA: São Paulo (Órgão Especial)
VOTO 32.187
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no
2.077/2019 do Município de Guarantã Legislação que cria o
sistema de transmissão online e gravação das sessões de
licitações, no Município Vício de Iniciativa Inocorrência.
Norma atenta ao cumprimento do princípio de publicidade e
dever de transparência da Administração. Poder de suplementar
a legislação federal e estadual, naquilo que couber Tema 917 de
Repercussão Geral Ação improcedente.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade em face da Lei no 2.077, de 17 de
junho de 2019 do Município de Guarantã que “dispõe sobre a
transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações
realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do Município
de Guarantã e dá outras providências.”.
Alega o autor que o ato normativo impugnado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cria atribuições a órgão do Poder Executivo incorrendo em
afronta por simetria ao artigo 61, § 1o, II, “b” da Constituição
Federal, ao dispor sobre matéria de iniciativa reservada do
Prefeito Municipal ferindo, destarte, o artigo 47, XIX, “a” da
Constituição Estadual; diz ferido o princípio da harmonia e
independência dos Poderes e pede, a final, a declaração de
inconstitucionalidade da norma.
Processada com liminar (fls. 140/141), sobrevieram
informações
do
Presidente
da
Câmara
Municipal
de
Guarantã (fls. 152/160), batendo-se pela improcedência da
ação.
Parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça,
pela procedência da ação (fls. 170/182).
É o relatório.
Prima facie, cumpre esclarecer que a afronta
aos dispositivos da Constituição Federal não será aqui
analisada, posto não ser suficiente a deflagrar o processo
objetivo de controle de constitucionalidade, que deve ater-se
ao ato normativo atacado e o parâmetro constitucional que,
in casu, é estadual.
Portanto, eventual confronto direto da norma
impugnada com a Constituição Federal será analisado dentro
dos limites do artigo 144 da Constituição Bandeirante, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assim prevê: “Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei
Orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal
e nesta Constituição.”
Superada tal questão, a ação improcede.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade em face da Lei no 2.077, de 17 de
junho de 2019 do Município de Guarantã que “dispõe sobre a
transmissão ao vivo, via internet, de todas as licitações
realizadas nos Poderes Executivo e Legislativo do Município
de Guarantã e dá outras providências.”.
Este é o texto da lei:
“LEI No 2.077, DE 17 DE JUNHO DE 2019.
“Dispõe sobre a transmissão ao vivo, via internet, de
todas as licitações realizadas nos Poderes Executivo e
Legislativo do município de Guarantã/SP e dá outras
providências.
Art. 1o. Os Poderes Executivo e Legislativo do município
de Guarantã, Estado de São Paulo, promoverão a
transmissão ao vivo, via internet, das sessões públicas de
todas as licitações.
Parágrafo único. A transmissão das licitações será em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
áudio e em vídeo nos respectivos sítios e, em caso de
licitação eletrônica, deverá informar o link de acesso
direto ao sistema eletrônico utilizado no certame.
Art. 2o. Para fins do artigo 1o cada Poder utilizará os
equipamentos já existentes nas áreas de comunicação,
para assim implementar a transmissão.
Art. 3o. A transmissão deverá abranger todas as fases
consideradas públicas do procedimento licitatório.
Art. 4o. Esta lei entrará em vigor em 30 (trinta) dias após
a data de sua publicação”.
Alega o autor que o ato normativo impugnado
cria atribuições a órgão do Poder Executivo incorrendo em
afronta por simetria ao artigo 61, § 1o, II, “b” da Constituição
Federal, ao dispor sobre matéria de iniciativa reservada do
Prefeito Municipal ferindo, destarte, o artigo 47, XIX, “a” da
Constituição Estadual.
Sem razão, contudo.
Consoante já decidiu o C. Supremo Tribunal
Federal por ocasião do Tema de Repercussão Geral 917,
verbis:
“Tema
917 - Competência para iniciativa de lei municipal que
preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança em escolas públicas municipais e cercanias.
Tese
Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder
Executivo lei que, embora crie despesa para a
Administração, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de
servidores públicos (art. 61, § 1o, II, "a", "c" e "e", da
Constituição Federal).
Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da
Ata da 12a Sessão Administrativa do STF, realizada em
09/12/2015.”.
Neste passo, a norma impugnada não trata da
estrutura dos órgãos, sequer de suas atribuições; tampouco
trata do regime jurídico dos servidores públicos, tema do §
2o, “1”, “2” e “4” do artigo 24 da Constituição Estadual.
Cuida
a
lei
guerreada
apenas
de
dar
publicidade e transparência aos atos da administração como,
aliás, disciplina a Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011,
ao dispor no seu artigo 3o, que: “Os procedimentos previstos
nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade
com os princípios básicos da administração pública e com as
seguintes diretrizes:... III - utilização de meios de comunicação
viabilizados pela tecnologia da informação;...”.
E
especificamente
em
relação
aos
procedimentos licitatórios, o artigo 8o da suso citada lei
dispõe que “É dever dos órgãos e entidades públicas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
promover, independentemente de requerimentos, a divulgação
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de
informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas
ou
custodiadas....IV
-
informações
concernentes
a
procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos
editais e resultados, bem como a todos os contratos
celebrados;...”.
Portanto, da leitura da norma guerreada verifica-
se que, ao contrário do que afirma Autor, não há disposição sobre
matérias elencadas numerus clausus como sendo de iniciativa
exclusiva do Chefe do Executivo. A norma disciplina, tão somente,
atenta ao princípio da publicidade dos atos administrativos, a
necessidade de transparência dos atos públicos, que se outrora
era necessária, hoje é imperiosa.
Neste sentido, aliás, confira-se:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no
11.521/2000 do Estado do Rio Grande do Sul.
Obrigação do Governo de divulgar na imprensa
oficial
e
na
internet
dados
relativos
a
contratos de obras públicas. Ausência de vício
formal e material. Princípio da publicidade e
da
transparência.
Fiscalização.
Constitucionalidade. (...) 2. Lei que obriga o Poder
Executivo a divulgar na imprensa oficial e na
internet dados relativos a contratos de obras
públicas não depende de iniciativa do chefe do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Poder Executivo. A lei em questão não cria,
extingue ou modifica órgão administrativo,
tampouco confere nova atribuição a órgão da
administração pública. O fato de a regra estar
dirigida ao Poder Executivo, por si só, não
implica
que
ela
deva
ser
de
iniciativa
privativa do Governador do Estado. Não incide,
no caso, a vedação constitucional (CF, art. 61, § 1o,
II, e). 3. A legislação estadual inspira-se no
princípio da publicidade, na sua vertente mais
específica, a da transparência dos atos do
Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse
contexto de aprimoramento da necessária transparência das atividades administrativas,
reafirmando e cumprindo o princípio constitucional
da publicidade da administração pública (art. 37,
caput, CF/88). 4. É legítimo que o Poder
Legislativo, no exercício do controle externo
da administração pública, o qual lhe foi
outorgado expressamente pelo poder constituinte, implemente medidas de
aprimoramento da sua fiscalização, desde que
respeitadas as demais balizas da Carta
Constitucional, fato que ora se verifica. 5. Não
ocorrência de violação aos ditames do art. 167, I e
II, da Carta Magna, pois o custo gerado para o
cumprimento da norma seria irrisório, sendo todo o
aparato administrativo necessário ao cumprimento
da determinação legal preexistente. 6. Ação julgada
improcedente” (ADI No 2.444/RS, Rel. Min. Dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tofoli).1
E sobre o tema julgado deste C. Órgão
Especial
na
ADI
2141874-12.2018.8.26.0000,
Rel.
o
Desembargador MOACIR PERES, j. em 05/12/2018, donde
se colhe que:
“A lei em questão é constitucional.
A previsão de divulgação das sessões
realizadas durante o procedimento licitatório não
ofende os dispositivos constitucionais invocados pelo
autor.
Em casos que envolvem a iniciativa
parlamentar de lei que se refira à atividade
administrativa,
esta
Relatoria
tem
adotado
o
entendimento do E. Supremo Tribunal Federal, que, em
julgado recente, submetido ao rito de Repercussão Geral
pelo Tema 917, reconheceu que as hipóteses de
limitação de iniciativa parlamentar estão taxativamente
previstas no art. 61 da Constituição Federal, de modo
1 Apud ADIN 2240898-18.2015.8.26.0000, Rel. Márcio Bartoli, j. em 30/03/2016, assim
ementado: “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei no 3.478, de 16 de julho de 2015, do Município de
Santana do Parnaíba. Obrigatoriedade de divulgação no 'site' da Prefeitura de de alvarás de
funcionamento referentes aos estabelecimentos situados naquela cidade. Alegação de vício formal, por
ofensa à Lei Orgânica Municipal. Impossibilidade de utilização da referida lei como parâmetro de
controle. Não configurada violação à iniciativa legislativa reservada ao Chefe do Executivo. Hipóteses
taxativas. Norma de caráter geral e abstrato editada com vistas à transparência da administração e à
segurança da comunidade local. Direito à informação de interesse da coletividade. Estímulo ao exercício
da cidadania. Inexistência de ofensa à regra da separação dos poderes. Ação julgada improcedente.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se admite interpretação ampliativa das suas
disposições. Nesse sentido, segue a ementa:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral.
2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei
5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação
de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias.
3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal.
Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do
chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa
para a Administração Pública, não trata da sua estrutura
ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico
de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida
com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5.
Recurso extraordinário provido” (ARE 878911 RG,
Relator(a):
Min.
GILMAR
MENDES,
julgado
em
29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 10-10-2016 PUBLIC
11-10-2016 )
Dessa
forma,
adotando-se
o
modelo
constitucional, em respeito ao princípio da simetria, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afronta a competência privativa do Chefe do Poder
Executivo Municipal lei que não cuide especificamente
de sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos, ou do
regime jurídico de servidores públicos, como é o caso dos
autos.
Assim, não se vislumbra ofensa à separação
dos poderes, pois não se trata, no caso, de intervir em
ato de gestão do Município. Na realidade, o
administrador público está mesmo obrigado a dar
publicidade e transparência a todos os seus atos.
(...)
Assim, ao criar a obrigatoriedade de se dar
publicidade
a
atos
do
procedimento
licitatório,
mencionando como exemplos editais, resultados e
contratos celebrados, a lei federal determina que é
mesmo dever do gestor público dar transparência ao
procedimento de contratação.
Saliente-se que a Lei Federal n. 12.527/11 é
corolário do princípio da publicidade da Administração
Pública, estatuído no artigo 37, caput, da Constituição
Federal.
Assim, a publicidade dos atos de gestão é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandamento a ser observado por todo gestor público. O
ato administrativo que não a observar estará eivado de
vício de legalidade e, como consequência, será inválido.
É nesse âmbito que a legislação municipal,
ao estipular a divulgação das sessões realizadas durante
o procedimento licitatório, apenas regulamentou regra
já aplicável aos Municípios.
Nos termos do artigo 30 da Constituição
Federal, compete aos Municípios:
I legislar sobre assuntos de interesse local;
II suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber;
O legislador municipal, ao ditar as regras
para a publicidade de atos administrativos, legislou
sobre assuntos de interesse local e suplementou a
legislação federal e estadual.
Assim, não há se falar em vício de iniciativa
nem em usurpação de matéria reservada à Administração.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a
ação, revogando a liminar concedida.
XAVIER DE AQUINO
RELATOR